Tribunal: TJSP
Processo: 1501792-58.2021.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Recurso da defesa e do Ministério Público. Preliminar. Alegada produção de provas ilícitas, ante a atuação da guarda municipal. Inocorrência de ilegalidades. Inteligência dos artigos 301 e 302, do CPP. Mérito. Pleito defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas pelos exames periciais e prova

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Recurso da defesa e do Ministério Público. Preliminar. Alegada produção de provas ilícitas, ante a atuação da guarda municipal. Inocorrência de ilegalidades. Inteligência dos artigos 301 e 302, do CPP. Mérito. Pleito defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas pelos exames periciais e prova oral produzida. Depoimentos firmes e coerentes dos guardas municipais. Validade. A natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento da substância entorpecente apreendida, somadas às demais circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam a traficância. Condenação mantida. Recurso ministerial. Pedido de reconhecimento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei no. 11.343/06, aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 46 do referido diploma legal, na fração mínima de 1/3, bem como fixação de regime inicial fechado. Acolhimento. Bem configurada a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei no. 11.343/06, de acordo o laudo pericial do local. Comprovada a prática do delito nas proximidades de estabelecimento de ensino. Irrelevante o fato de a escola não estar em funcionamento no momento da ação criminosa, sendo suficiente a proximidade física para caracterização da causa de aumento. Dosimetria da pena. Pena-base fixada acima do mínimo legal, de forma fundamentada. Existência de duas condenações criminais irrecorríveis. Possibilidade de reconhecimento concomitante de mau antecedente e reincidência, sem configurar bis in idem. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, considerando que o réu admitiu a propriedade da substância entorpecente, negando, contudo, a finalidade de comercialização. Aplicação em grau reduzido, em conformidade com a Súmula no 630, revisada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 2.001.973/RS (Tema Repetitivo no 1.194, julgado em 10/9/2025). Reincidência específica reconhecida. Aplicação da causa de diminuição do art. 46 da Lei no 11.343/2006 em razão da semi-imputabilidade do réu, limitada ao patamar mínimo de 1/3, conforme pleito ministerial. Redutor negado, diante do mau antecedente e da reincidência. Regime prisional alterado para o fechado, em razão da reincidência específica e das graves circunstâncias do fato. Inviável substituição da pena corporal ou concessão de sursis. Recurso defensivo parcialmente provido e provimento ao apelo ministerial.